Tribunal: TJES
Processo: 5008368-32.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008368-32.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros

APELADO: IZAIAS NEVES FILHO

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008368-32.2021.8.08.0048

APELANTE:
BANCO SANTANDER S/A

APELADO:
IZAIAS NEVES FILHO

JUÍZO PROLATOR
: 4
a
VARA CÍVEL DO JUÍZO DA SERRA, COMARCA DA CAPITAL

JUIZ PROLATOR
: DR. MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. IDOSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação ajuizada por aposentado em face de instituição financeira, visando à declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob alegação de descontos indevidos decorrentes de empréstimos consignados não contratados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da regularidade da contratação dos empréstimos consignados e da responsabilidade da instituição financeira pelos descontos realizados sem comprovação de autorização do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Ausência de documentos que comprovem a assinatura ou anuência do autor à contratação.

Configuração de danos morais
in re ipsa
diante da redução indevida de verba alimentar de pessoa idosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento: “Na ausência de comprovação da regular contratação de empréstimo consignado, impõe-se a declaração de inexistência do débito e a condenação da instituição financeira por danos morais, especialmente quando os descontos atingem benefício previdenciário de pessoa idosa.”

Dispositivos citados: CDC, arts. 6º, VIII e 14; CPC, art. 373, II

Jurisprudência citada: TJES, Apelação Cível nº 5000009-37.2022.8.08.0023, Rel. Desª Heloísa Cariello, j. 26/07/2024; TJES, Apelação nº 14130127245, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 03/04/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008368-32.2021.8.08.0048

APELANTE:
BANCO SANTANDER S/A

APELADO:
IZAIAS NEVES FILHO

JUÍZO PROLATOR
: 4
a
VARA CÍVEL DO JUÍZO DA SERRA, COMARCA DA CAPITAL

JUIZ PROLATOR
: DR. MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Na origem
IZAIAS NEVES FILHO
ajuizou esta ação em desfavor do
BANCO SANTANDER S/A
, requerendo a declaração de inexistência de dois contratos de empréstimos consignados existentes em seu nome junto às requeridas, a restituição simples dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais.

Para tanto, narrou, em síntese, que é aposentado por invalidez, beneficiário do INSS, e percebe pouco mais de um salário mínimo mensal. Em abril de 2021, ao investigar descontos indevidos já existentes em sua aposentadoria, identificou que estavam sendo realizados débitos mensais referentes a dois empréstimos consignados (contratos nº 150905789 e nº 193440192), que totalizaram R$ 4.485,12.

Finda a instrução, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito oriundo do contrato de consignado e ainda para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignada, a apelante sustenta em seu apelo que os descontos realizados são legítimos, pois decorreram de contratos regularmente firmados e com aceite digital do apelado.

Inicialmente, cabe consignar que, ao caso, aplicam-se as regras consumeristas, tendo havido a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que cabia à apelante comprovar a regularidade das contratações havidas em nome do apelante, não subsistindo qualquer argumento que vise afastar a incidência de normas consumeristas sobre a questão.

Neste ponto, vale ressaltar que a alegação do autor de contratação fraudulenta em seu nome seria facilmente afastada pela apelante com a simples juntada de qualquer documento que pudesse comprovar a disponibilização dos valores supostamente contratados em favor do autor, prova que não logrou produzir no momento processual adequado.

Com acerto, destacou o juízo de origem que incumbe à instituição financeira comprovar a existência da assinatura dos contratos atribuídos à parte autora. No caso dos autos, embora tenham sido juntadas cópias de propostas contratuais, telas sistêmicas e outros documentos, a parte ré não logrou demonstrar, em momento algum, que os referidos contratos foram efetivamente firmados pelo demandante (ID 9977765).

Deste modo, não tendo a apelante comprovado a regularidade dos contratos, não se desincumbiram do ônus de demonstrar a existência de qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC).

Assim, adequada a declaração de inexistência do débito oriundo dos contratos
sub examine
.

Nessas condições, deve a apelante ser responsabilizada objetivamente, nos termos do art. 14 do CDC, tornando-se prescindível a averiguação de culpa, e decorre do próprio risco inerente ao negócio.

Nesta hipótese, os danos morais são evidentes, tendo em vista que os descontos mensais incidentes sobre os benefícios previdenciários do apelado, pessoa idosa, implicaram abalo financeiro e emocional relevante.

Este e. TJES possui o entendimento segundo o qual em hipóteses de fraude bancária em que o correntista vê a diminuição de seu patrimônio sem a resposta efetiva da instituição bancária, configura-se dano moral. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA E REGULAR CONTRATAÇÃO. DESCONTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. Nos termos da Súmula nº 297 do STJ, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 2. Conforme jurisprudência do c . STJ, “Na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade”.
3. Na esteira da jurisprudência deste eg. TJES, a realização de desconto indevido no benefício previdenciário do consumidor aposentado enseja dano moral in re ipsa, não cabendo falar em mero aborrecimento, sendo que o valor indenizatório arbitrado a título de danos morais na origem (R$ 6.000,00) revela-se razoável e proporcional à extensão do dano, à gravidade da conduta da instituição bancária e ao caráter educativo/pedagógico da reparação, estando em patamar compatível aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste eg. TJES em casos similares
. 4. Recurso conhecido e desprovido .(TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50000093720228080023, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relatora Desembargadora HELOISA CARIELLO, Data da Publicação no Diário: 26/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL FRAUDE CONTRATO BANCÁRIO INEXISTÊNCIA OBRIGAÇÃO DO BANCO VERIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS DANO MATERIAL COMPROVADO DESCONTOS EM FOLHA REPETIÇÃO DO INDÉBITO INEXISTENTE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA DANO MORAL EXISTENTE INOCORRÊNCIA DE MERO ABORRECIMENTO
. Sendo o desconto indevido no benefício previdenciário do consumidor, decorrente de atestada fraude que se deu em razão da não verificação por parte da entidade bancária da veracidade dos documentos que lhe foram apresentados, impõe-se a condenação tanto do dano material das parcelas debitadas quanto do dano moral, vez que extrapola o mero aborrecimento.
Dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência juros de mora a partir do evento danoso (S. 54, STJ) e correção monetária desde o arbitramento (S. 362, STJ) por se tratar de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, invertendo-se o ônus da sucumbência de modo a, nos termos do disposto no art. 85, § 2º do CPC, fixar a verba honorária em desfavor do apelado em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. Repetição do indébito indevida vez que não verificada a má-fé. (TJES, Classe: Apelação, 14130127245, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/04/2018, Data da Publicação no Diário: 13/04/2018)

Quanto ao valor da indenização por danos morais,

o art. 944 do Código Civil determina que a indenização deve ser medida de acordo com a extensão do dano sofrido, ou seja, seu valor deve ser proporcional ao dano causado pelo ofensor, procurando cobri-lo em todos os seus aspectos, apresentando-se para o ofendido como uma compensação pelo prejuízo sofrido sem, contudo, servir de locupletamento indevido.

Cumpre destacar, ainda, que, além do caráter compensatório que lhe é inerente, a indenização por danos morais possui também um importante caráter punitivo e pedagógico, que visa a desestimular a prática reiterada de atos causadores de danos à personalidade, seja da pessoa física ou jurídica.

Doutrina e jurisprudência pátrias nos informam que se deve considerar, ainda, a capacidade econômica do ofendido e do ofensor; a intensidade do atentado à sua honra subjetiva; o seu grau de culpa; a gravidade e a repercussão da ofensa e as peculiaridades e circunstâncias que envolveram o caso.

Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado ao ofensor.

In casu
, o dano grave à personalidade do autor é indene de dúvidas, já que teve de suportar diminuição de seu patrimônio; a conduta da apelada é de reprovação considerável; e as peculiaridades do caso levam à constatação de que a fixação da indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) determinado na sentença é razoável e proporcional, valendo acrescentar que tal montante também se encontra em consonância com a jurisprudência deste e. TJES.

Ante o exposto, presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do apelo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios devidos aos patronos do apelado para 12% sobre o valor da causa, limitada à fração correspondente à sucumbência da parte adversa na origem (50%), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.